Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-73.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000836-73.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra o acórdão que, nos autos da Apelação Cível nº 8000836-73.2022.8.05.0154, manteve sentença que determinou a reabertura da fase de inserção de títulos no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 004/2021, com implementação de recibo eletrônico específico e detalhado. O embargante alegou omissão quanto à tese de perda superveniente do objeto, em razão da realização de novos certames. II. Questão em discussão Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a alegação de perda de objeto do processo seletivo impugnado, tendo em vista o tempo decorrido e a superveniência de novos certames. III. Razões de decidir O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todos os aspectos relevantes da controvérsia. A alegação de perda superveniente do objeto foi rejeitada no próprio acórdão, com base no entendimento de que a homologação posterior de outros certames não impede o controle de legalidade do procedimento anterior. Os vícios verificados no certame anterior foram considerados de natureza estrutural, violando os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da boa-fé administrativa. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza do recurso. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a tese da perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de novos certames não afasta o dever de controle judicial da legalidade do certame anterior, especialmente diante de vícios estruturais." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 931 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017 ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8000836-73.2022.8.05.0154, que tem como embargante o MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA